Tribunal: TJDFT
Processo: 0705579-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Processual Civil. Conflito negativo de competência. Ação. Objeto. Pedido de fixação de alimentos avoengos. Alimentanda e Alimentante. Partes maiores e capazes. Competência para processamento e exame do pedido. Natureza relativa. Ajuizamento do pedido em foro diverso do local de residência das partes. Incompetência. Critério territorial. Afirmação de ofício. Impossibilidade (STJ, Súmula 33). Disposição endereçada a regular cláusula eletiva de foro (CPC, art. 63 e §§). Aplicação em situação concreta não derivada de vínculo contratual. Inviabilidade. Incompetência territorial. Afirmação condicionada à provocação da parte ré. Conflito de competência admitido e firmada a competência do Juízo Suscitado.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de conflito negativo de competência envolvendo Juízos de Família de Circunscrições Judiciárias distintas visando a definição da competência para processamento e julgamento de ação de alimentos avoengos manejada por neta, maior e capaz, em desfavor do avô paterno, precipuamente se viável que haja controle da incompetência territorial de ofício.
II) Questão em discussão
2. A questão objeto do conflito negativo de competência cinge-se à aferição da legitimidade da realização de controle de competência territorial de ofício de molde a transitar ação de alimentos avoengos que envolve, na composição subjetiva neta e avô, ambos maiores e capazes, em Juízo de Família que tem jurisdição territorial compreensiva do local de residência dos litigantes, perpassando a elucidação da controvérsia pela apreensão se aplicável à espécie a alteração legislativa ditada nos §§ 1o e 5o do artigo 63 do estatuto processual.
III) Razões de decidir
3. A competência para processar e julgar ação de alimentos avoengos deduzida por alimentanda maior e capaz em face do avô, também capaz, é orientada pelo critério territorial, encerrando, portanto, natureza relativa e inviabilizando que o Juízo de Família ao qual fora a pretensão endereçada promova o controle de sua competência territorial de ofício, precipuamente porque, aliada à natureza da postulação, não dispõe sobre interesse de criança ou adolescente (CPC, arts. 53, II, 64 e 65; STJ, Súmula 33).
4. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando impossível que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora, seja, em seguida, redistribuída de ofício, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré, de conformidade com o emergido do princípio do juiz natural (CPC, art. 43).
5. As inovações insertas no artigo 63 do estatuto processual pela Lei no 14.879/24, que ditara nova redação ao § 1o e inserira o § 5o ao dispositivo, têm sua órbita de incidência e aplicação adstritas às situações concretas em que, derivando de vínculo contratual, houvera eleição de foro pelas partes, conforme enunciado pelo caput do preceptivo, que as resguarda a possibilidade de dispor sobre a competência territorial ao estabelecer “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”, agora com a limitação firmada sob a ótica da subsistência de eleição de juízo aleatório (§ 5o).
6. Consoante as regras inerentes à técnica legislativa e à hermenêutica jurídica, os parágrafos agregados a qualquer dispositivo destinam-se a complementar e detalhar o enunciado pelo caput, devendo se afinar com o nele disposto e não podendo dispor sobre matérias diversas, de modo que, enunciando o artigo 63 do Código de Processo Civil regra pertinente a cláusula eletiva de foro, ressoa inviável que os parágrafos subsequentes sejam interpretados em dissonância e aplicados a situações diversas que não as alusivas a relações de gênese contratual ou, ainda que guardando essa origem, em que não houvera eleição de foro.
7. O enunciado constante do § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil, inserido pela Lei no 14.879/24, guardando sintonia e vinculação com o constante do caput do preceptivo, não tem incidência em situações não derivadas de contrato ou em que, conquanto detenham essa origem, não houvera eleição de foro, inclusive porque, acaso almejasse o legislador dispor de forma genérica sobre a possibilidade de controle de competência territorial de ofício em situação qualificável como oriunda de escolha aleatória de foro, teria inserido a regulação na seção que trata da incompetência e da forma de suscitação da questão (arts. 64 e 65).
IV) Dispositivo
6. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo de Família suscitado. Maioria.